Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monori – Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 97906995 do processo de referência), que, em cumprimento de sentença, processo 0709118-23.2019.8.07.0001, requerido pela agravante em desfavor de Mauro Jorge de Sousa Reis, indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud, assim como a expedição de ofícios para as empresas intermediadoras de pagamento on line com as quais o executado tem vínculo, quais sejam, Mercadopago.Com Representações Ltda. e Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda., para a penhora de eventuais créditos que o devedor venha a receber em vendas realizadas mediante cartão, dentre outras formas, até o limite da dívida, ao fundamento de que: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA, como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Ademais, apesar de a pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD demonstrar que o executado possui relacionamento com as referidas fintech's, o exequente pede a penhora de créditos que não demonstra ao menos indício de que existem. Corrobora com a provável inexistência dos supostos créditos justamente a diligência infrutífera realizada por este juízo ao ID 95583280. Nesse passo, indefiro o pedido de ID 97103884. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Inconformado, a agravante, em razões recursais (Id 28049688), sustenta, em suma, a necessidade de utilização da medida postulada. Para tanto, afirma que ao sistema SisbaJud foi implementada nova ferramenta denominada “teimosinha”, a qual permite a busca de ativos financeiros do devedor de forma reiterada e automática pelo prazo de 30 (trinta) dias. Ressalta que “Constatou-se pela pesquisa realizada por meio do sistema SISBAJUD (id. 95583280) que o executado/agravado possui contas em 14 instituições financeiras diferentes, além de possuir pequenos valores em cada uma delas, o que comprova que as contas são frequentemente movimentadas”. Assinala que “a pesquisa de bens no SISBACEJUD, no presente caso, ocorreu por apenas 24 horas”. Enfatiza que a nova funcionalidade objetiva imprimir maior eficácia nas penhoras on line. Quanto à expedição de ofício para empresas/bancos intermediadoras de pagamento on line que o executado/agravado tem vínculo, quais sejam, Mercadopago.Com Representações Ltda. e Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda., informa que a diligência requerida não pode ser feita pela exequente, porque as empresas/bancos em que o executado possui créditos são bancos privados e que não fornecem informações de seus clientes a terceiros. A única forma dessas empresas apresentarem tais informações é por meio de determinação judicial. Com isso, requer: A) Seja concedida tutela antecipada recursal, vigente até o pronunciamento definitivo de mérito, ordenando via reflexa, que o juízo monocrático realize a penhora online via SISBAJUD/TEIMOSINHA e que as ordens de bloqueios autorizadas sejam reiteradas (30 dias ou mais) pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”), para alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução; B) Subsidiariamente, seja atribuído, desde logo, o efeito suspensivo ao presente feito, nos termos dos artigos 995 e 1.019, I, do Código de processo civil, com objetivo de suspender, até o julgamento do mérito, os efeitos da r. decisão agravada (Id. 97906995, Doc. 1); C) No mérito, seja dado PROVIMENTO AO RECURSO, com o intuito de confirmar a tutela antecipada recursal ou atribuição do efeito suspensivo, para reformar a r. decisão interlocutória agravada (Id. 97906995, Doc. 1), a fim de c.1) determinar a realização da penhora online via SISBAJUD/TEIMOSINHA e que as ordens de bloqueios autorizadas sejam reiteradas (30 dias ou mais) pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”), para alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução; c.2) determinar a penhora de eventuais créditos que o devedor venha a receber em vendas realizadas nas empresas MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA, até o limite da dívida; Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida à agravante (Id 88088390 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A propósito, colhe-se do portal do CNJ[1] na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Tem pertinência a afirmação da agravante de que a ferramenta imprime maior eficácia nas penhoras on line, na medida em que a diligência se renova automática e sucessivamente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. Vale aqui lembrar que, a despeito de a última pesquisa de ativos ter pouco menos de 3 (três) meses (Id 95583280, pp. 1-5, dos autos de referência), a agilidade conferida pela “teimosinha” justifica, ao menos na primeira tentativa, nova pesquisa em lapso temporal tão exíguo. O art. 4o do CPC[2], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF[3], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social[4]. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[5], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC[6], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput[7], do mesmo Código. A cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[8], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[9] e art. 4° do CPC[10]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos executados. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas, mesmo que, neste momento, haja investigações já feitas há menos de ano. Esclareço que a exceção aqui aberta é pontual e só se dá pela inovação implementada no sistema SisbaJud. Quanto à expedição de ofícios às empresas intermediadoras de pagamento on-line que o executado tem vínculo, quais sejam, Mercadopago.Com Representações Ltda. e Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda., e a determinação de penhora sobre eventuais créditos que o devedor venha a receber em vendas realizadas mediante cartão, entre outras formas, entendo pela impertinência do pedido. Como noticiado pela própria agravante, a informação acerca de vínculo entre o agravado e as empresas intermediadoras de pagamento on-line (Mercadopago.Com Representações Ltda. e Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda.) foi obtida por meio da anterior pesquisa via SisbaJud. Sendo assim, eventual existência de ativos financeiros encontrados em nome do devedor junto às referidas instituições, poderá, agora, ser localizada por meio da pesquisa reiterada – “teimosinha” – e, consequentemente, permitirá a respectiva constrição a fim de satisfazer a obrigação exequenda. Reconhecida a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da executada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO, EM PARTE, a antecipação da tutela recursal, apenas para autorizar a realização de pesquisa “teimosinha” no sistema SisbaJud pelo prazo de trinta dias na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/ [2] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [3]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. [5] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [6] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [7] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [8] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [9] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [10] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.